Tribunal: STF
Processo: Rcl 39212
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. ART. 25, § 1º, DA LEI 8.987/95. PRECEDENTES. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. PROCEDÊNCIA.
    Vistos etc. 
    1. Trata-se de Reclamação proposta por Massa Falida de Engelminas Construções Elétricas LTDA, com fundamento no artigo 102, I, “l”, da Constituição da República e no artigo 156 do RISTF, contra acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos da Reclamação Trabalhista 0010622-59.2016.5.03.0038.
    2. A reclamante sustenta que a autoridade reclamada negou vigência ao §1º do artigo 25 da Lei nº 8.987/1995, sem, contudo, declarar a inconstitucionalidade do mencionado dispositivo, vulnerando, dessa forma, a Súmula Vinculante nº 10 do STF.
    3. Requer a concessão de medida cautelar, a fim de que seja determinada a suspensão da eficácia da decisão reclamada, nos termos do art. 989, II, do CPC/2015. Quanto aos requisitos para a tutela de urgência, argumenta:
    a) a plausibilidade do direito reside na orientação consolidada no âmbito deste STF quanto à questão em discussão, que confirma a interpretação do direito a ser adotada; e
    b) o perigo da demora na prestação jurisdicional constata-se da possibilidade de execução provisória do julgado, uma vez que pende de julgamento apenas recurso sem efeito suspensivo.
    4. No mérito, requer a procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada.
    5. Dispenso a intimação do Procurador-Geral da República, em decorrência do caráter repetitivo do litígio.
    É o relatório. 
    Decido. 
    1. A controvérsia objeto da reclamação consiste em aferir se o Juízo reclamado, ao reconhecer a ilicitude de contrato de terceirização de serviços relacionados à atividade-fim de empresa de serviço de energia elétrica, teria afastado o art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995 com fundamento extraído da Constituição Federal, em afronta ao mencionado verbete vinculante desta Suprema Corte.
    2. O comando do aludido verbete obriga que, na análise a respeito de possível ofensa ao seu conteúdo, esta Corte investigue se o afastamento de norma no caso concreto se deu em função de declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade. Assim, não é o mero ato de afastar a aplicabilidade do comando legal que implica contrariedade à súmula, mas fazê-lo com esteio em incompatibilidade com o texto constitucional, mesmo que de forma não declarada.
    3. Reproduzo, na fração de interesse, a decisão reclamada (destaquei):
    “EMENTA: TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. BENEFÍCIOS ORIUNDOS DA NORMA COLETIVA APLICÁVEL À EMPRESA TOMADORA DOS SERVIÇOS. ISONOMIA. POSSIBILIDADE. A contratação do Obreiro para prestar serviços inerentes à atividade-fim da tomadora do serviço, por intermédio de empresa interposta, não pode servir de pretexto para afastá-lo das garantias creditórias ofertadas pela tomadora. Deste modo, pelo princípio constitucional da isonomia, o Reclamante faz jus a todos os direitos e benefícios coletivamente concedidos aos empregados da CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A., a real beneficiária dos seus serviços.
    […]
    Com efeito, a Cemig Distribuição S.A., concessionária de serviços públicos, pode contratar com terceiros somente o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados (Lei 8.987/95, art. 25, §1º). Mas, não é esse o caso dos autos. 
    Pelo contexto apresentado, com o intuito de terceirizar serviços afeitos à atividade-fim da Cemig Distribuição S.A., o Obreiro foi contratado como eletricista, por meio de empresa interposta, para a execução de serviços na rede elétrica, atividade inserida, inequivocamente, nos fins diretamente perseguidos pela Cemig Distribuição S.A.
    Nesse sentido, a Tese Jurídica Prevalecente nº 05, pacificando a jurisprudência deste Eg. Regional:
    "CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INSTALAÇÃO E REPARAÇÃO DE REDES, CABOS, LINHAS ELÉTRICAS E OUTRAS ATIVIDADES AFINS. ATIVIDADEFIM. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. RESPONSABILIDADE. I - É ilícita a terceirização de serviços de instalação e reparação de redes, cabos e linhas elétricas, o que inclui a ligação e a religação na unidade consumidora, instalação, reforço, reparo ou manutenção de ramais, alimentadores, transformadores, postes, equipamentos de segurança e cabos, pois constituem atividade-fim ao desenvolvimento das empresas distribuidoras de energia. Diante da nulidade do contrato de trabalho firmado com a prestadora de serviços, pessoa jurídica de direito privado, forma-se o vínculo de emprego diretamente com a tomadora, responsável solidária pelo pagamento das verbas trabalhistas devidas ao empregado. Inaplicável, nessa hipótese, o § 1º do art. 25 da Lei 8.987/95. II - O óbice ao reconhecimento de vínculo empregatício com a tomadora de serviços integrante da Administração Pública Indireta (inciso II e § 2º do art. 37 da CR/88) não a isenta de, com base no princípio constitucional da isonomia, responder subsidiariamente pelos direitos assegurados aos empregados da empresa prestadora, por força da aplicação da OJ 383 da SBDI - I do C. TST e ante a configuração de sua conduta ilícita. Inteligência do art. 927 do Código Civil, da OJ 383 da SBDI - I e do item IV da Súmula 331, ambos do TST".(RA 222/2015, disponibilização: DEJT/TRT3/Cad. Jud. 25, 28 e 29 /09/2015; redação mantida - RA 245/2015, disponibilização: DEJT/TRT3/Cad. Jud. 19,20 e 21/10/2015).”
    Nesse ponto, não prospera afirmação de que a referida Tese Jurídica Prevalecente não pode ser aplicada, pois ainda não foi convertida em Súmula Vinculante, invocando o teor do artigo 103-A da Constituição Federal da República. 
    Ocorre que o Novo CPC inaugurou um microssistema de precedentes obrigatórios e, com isso, estruturou um sistema de respeito aos precedentes judiciais, ao ponto de considerar desfundamentada qualquer decisão judicial que deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento (art. 489, §1º, inciso VI). 
    Com isso, em qualquer incidente de demandas repetitivas que resultar em verbete jurisprudencial, este passou a ter observância obrigatória, inclusive a Tese Jurídica Prevalecente nº 05, editada por este Regional.
    Tal sistemática, inclusive, já se tornou aplicável na Seara Trabalhista desde a edição da Lei 13.015, de 21/07/2014, não havendo quaisquer dúvidas quanto observância obrigatória dos precedentes judiciais por parte do julgador trabalhista. 
    Destarte, patente a ilicitude da terceirização, seria o caso de se reconhecer o vínculo diretamente com a empresa tomadora dos serviços (Súmula 331, item I, do TST), não fosse o óbice constitucional intransponível, que condiciona o reconhecimento de vínculo de emprego com a Administração Pública, direta e indireta, à submissão do trabalhador a concurso público (art. 37, II, CR /88). 
    Não há, pois, como se afastar a regra inserta no art. 37, II, da CF/88, que condiciona o acesso a emprego em sociedade de economia mista, como é o caso da CEMIG, à prévia aprovação em certame público (Súmula nº 331, item II, do c. TST). Admitir a responsabilidade solidária, pois, seria o mesmo que assumir as mesmas consequências do vínculo direto com a segunda Ré, o que não é o caso dos autos, sendo a declaração de responsabilidade subsidiária da Cemig Distribuição S.A. medida que se impõe (Item II da Tese Jurídica Prevalecente nº 05 deste Regional).
    Trata-se da aplicação do princípio da isonomia, delineado na Constituição Federal (artigo 5º, caput), e previsto no artigo 12 da Lei nº. 6.019/74, aplicável, por analogia, à presente hipótese, pois não se pode permitir que a terceirização, mormente quando relacionada às atividades-fim do tomador de serviços (caso dos autos), seja utilizada, simplesmente, como forma de redução de custos, mediante o aviltamento dos direitos dos trabalhadores. Também não se pode olvidar do disposto nos artigos 1º, IV, 7º, XXX e XXXII, e 170, caput, da CF/88. Nesse sentido, a OJ nº. 383 da SBDI-1 do c. TST: [...]”
    4. Entendo não haver, na decisão reclamada, declaração explícita ou implícita de inconstitucionalidade a ensejar violação do Princípio da Reserva de Plenário, previsto no art. 97 da Constituição Federal e na Súmula Vinculante 10, tendo em vista a atuação meramente interpretativa do Juízo reclamado acerca do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, no que diz com a possibilidade de terceirização das atividades no setor elétrico à luz das normas e princípios do Direito do Trabalho.
    5. Registro, porém, que a 1ª Turma desta Suprema Corte, por maioria - vencida esta Relatora -, concluiu, em reiterados julgamentos, pelo descumprimento do aludido verbete vinculante em casos como o presente. Refiro-me, inter plures, aos seguintes precedentes:
    “Ementa: DIREITO DO TRABALHO E ADMINISTRATIVO. RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 10. 1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado. 2. Viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido. 3. Agravo regimental a que se dá provimento, para julgar procedente a reclamação.” (Rcl 27.173 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, Redator(a) p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 19.6.2018).
    “Ementa: Direito do Trabalho e Administrativo. Agravo Interno em Reclamação. Terceirização da atividade-fim. Concessionária de serviço público. Art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995. Súmula Vinculante nº 10. 1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado. 2. Viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido. 3. Agravo interno a que se nega provimento. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.” (Rcl 27.169 AgR/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 25.6.2018).
    “Ementa: Direito do Trabalho e Administrativo. Agravo interno em reclamação. Terceirização. Concessionária de serviço público. Art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995. Súmula Vinculante nº 10. 1. De acordo com a Súmula Vinculante nº 10, o afastamento da incidência de lei, mesmo sem declaração expressa de inconstitucionalidade, exige a observância da cláusula de reserva de plenário. Essa regra não é observada quando a decisão do órgão fracionário, sob o fundamento de interpretar dispositivo legal, não deixa qualquer espaço para que ele seja aplicado. 2. Viola a Súmula Vinculante nº 10 a decisão que, invocando o art. 25, § 1º, da Lei nº 8.987/1995, afasta genericamente o comando que permite a terceirização, pelas concessionárias de serviço público, de atividades inerentes ao serviço concedido. 3. Agravo interno a que se dá provimento, para julgar procedente a reclamação.” (Rcl 22.882 AgR/MA, Rel. Min. Rosa Weber, Redator p/ Acórdão: Min. Roberto Barroso, 1ªTurma, DJe 12.6.2018)
    6. Idêntica linha de fundamentação extraio dos seguintes julgados singulares: Rcl 34773, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 14.10.2019, Rcl 36952 ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 14.10.2019, Rcl 35728, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 27.9.2019, Rcl 36576, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 09.10.2019, Rcl 37204, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje 07.10.2019, Rcl 33833, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Dje 1º.4.2019, Rcl 33431, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Dje 28.3.2019, Rcl 33839 MC, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 27.3.2019, Rcl 33671 MC, Rel. Min. Celso de Mello,Dje 25.3.2019, Rcl 33775, Rel. Min. Cármen Lúcia, Dje 27.3.2019, Rcl 33720 MC, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje 21.3.2019, Rcl 33624 MC, Rel. Min. Roberto Barroso, Dje 18.3.2019, Rcl 33626 MC, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 15.3.2019.
    7. Nesse contexto, entendo prudente, em atenção ao princípio da colegialidade e da uniformidade das decisões judiciais, acatar a compreensão majoritária deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de reconhecer a existência de afronta à Súmula Vinculante 10 na hipótese em apreço, ressalvado, reitero, meu entendimento pessoal em sentido contrário.
    8. Diante do exposto, com esteio nos fundamentos acima esposados e forte no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido deduzido na presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que outra seja proferida, em obediência à Súmula Vinculante 10/STF.
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de fevereiro de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora